Tribunal: STF
Processo: RE 414774
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO (Presidente)
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-30
Data de publicação: 2004-03-30

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO PROFERIDO
POR TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PEDIDO DE MEDIDA
LIMINAR PARA SUSPENDER TODOS OS PROCESSOS. LIMINAR INDEFERIDA.
DECISÃO SINGULAR REFERENDADA PELA TURMA.
A Lei nº 10.259/2001 só
autoriza o sobrestamento de todos os processos nos quais a
controvérsia esteja estabelecida, quando houver divergência na
interpretação da lei. Inexistência, no caso, de controvérsia no
âmbito da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
De mais a mais,
 também não foi demonstrada a existência dos requisitos
autorizadores da concessão da medida liminar com base no poder geral
 de cautela (art. 273 do CPC).
Decisão liminar referendada pela 1ª
Turma.